Tribunal: TJDFT
Processo: 0704335-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704335-97.2020.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A Embargado: Peres Paiva Comércio Varejista Eireli -ME D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A (Id. 29142694) contra o acórdão (Id. 28826610) que negou provimento às apelações manejadas pela ora embargante e pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator